Tribunal: TRF3
Processo: 5364772-61.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
619/907)

5364772-61.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5364772-61.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ARIOVALDO VIEIRA DE MIRANDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARIOVALDO VIEIRA DE MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial da revisão do benefício na data do requerimento administrativo (09/03/2015) e negou provimento ao recurso da Autarquia, em ação que objetiva o reconhecimento de tempo de serviço especial e a consequente conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O INSS sustentou, nos embargos, a ausência de interesse de agir em razão da apresentação de documentos apenas na via judicial e insurgiu-se contra a fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. Após rejeição dos embargos, foram interpostos recursos especial e extraordinário, determinando-se o retorno dos autos para eventual juízo de retratação diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando a comprovação da especialidade do labor decorre de documentos ou provas produzidas apenas na via judicial; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário revisado quando as provas necessárias ao reconhecimento do direito não foram apresentadas na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1124, firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir subsiste quando o requerimento administrativo é formulado com documentação suficiente para apreciação do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, especialmente quando o INSS não oportuniza a complementação da prova.

Contudo, os efeitos financeiros do benefício previdenciário estão vinculados ao momento em que a Administração Previdenciária tem conhecimento das provas necessárias à concessão ou revisão do benefício.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborados pelo segurado somente foi possível mediante prova pericial produzida em juízo, inexistente na esfera administrativa.

Nessa hipótese, embora presente o interesse de agir, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data da citação, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1124 do STJ.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1124; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5364772-61.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ARIOVALDO VIEIRA DE MIRANDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARIOVALDO VIEIRA DE MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração do INSS em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial da revisão na data do requerimento administrativo (09/03/2015) e negou provimento a sua apelação, em ação objetivando o reconhecimento de tempo especial e consequente conversão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Em seu recurso de apelo, o INSS requereu a reforma da r. sentença, pugnando pela improcedência do pedido, por ausência de demonstração da especialidade dos vínculos e, subsidiariamente, pela modificação do termo inicial do benefício termo inicial do benefício. Já a parte autora pugnou pela fixação dos efeitos financeiros a contar da data de concessão do benefício (09/03/2015).

Em face da decisão colegiada em grau de apelação, o INSS opôs embargos de declaração sustentando, entre outras alegações, a falta de interesse de agir do autor ante a apresentação, na via judicial, de documento novo, insurgindo-se contra a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

Em julgamento colegiado, esta Turma decidiu rejeitar os embargos de declaração.

Houve a interposição de recursos especial e extraordinário pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir e, no caso de afastamento de tal tese, a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a revisão do benefício decorreu do enquadramento de períodos laborados em condições especiais.

Contudo, verifico que a especialidade dos lapsos temporais compreendidos de 01.01.04 a 31.05.04, de 01.01.05 a 31.05.05, de 01.01.06 a 30.06.06, de 01.01.07 a 31.05.07, de 01.01.08 a 31.05.08, de 01.01.09 a 30.04.09, de 01.01.10 a 05.05.13, de 06.05.13 a 09.03.15, de 01.06.04 a 31.12.04, de 01.06.05 a 31.12.05, de 01.07.06 a 31.12.06, de 01.06.07 a 31.12.07, de 01.06.08 a 31.12.08, de 01.05.09 a 31.12.09 e de 29.04.95 a 31.12.03 não foi comprovada na esfera administrativa, somente havendo a sua demonstração nos presentes autos através da realização de laudo pericial.

Sendo assim, embora caracterizado o interesse de agir, tendo em vista que se trata de pedido revisional, de rigor a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data citação.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data citação.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial da revisão do benefício na data do requerimento administrativo (09/03/2015) e negou provimento ao recurso da Autarquia, em ação que objetiva o reconhecimento de tempo de serviço especial e a consequente conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O INSS sustentou, nos embargos, a ausência de interesse de agir em razão da apresentação de documentos apenas na via judicial e insurgiu-se contra a fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. Após rejeição dos embargos, foram interpostos recursos especial e extraordinário, determinando-se o retorno dos autos para eventual juízo de retratação diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir quando a comprovação da especialidade do labor decorre de documentos ou provas produzidas apenas na via judicial; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário revisado quando as provas necessárias ao reconhecimento do direito não foram apresentadas na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1124, firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir subsiste quando o requerimento administrativo é formulado com documentação suficiente para apreciação do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, especialmente quando o INSS não oportuniza a complementação da prova.

Contudo, os efeitos financeiros do benefício previdenciário estão vinculados ao momento em que a Administração Previdenciária tem conhecimento das provas necessárias à concessão ou revisão do benefício.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborados pelo segurado somente foi possível mediante prova pericial produzida em juízo, inexistente na esfera administrativa.

Nessa hipótese, embora presente o interesse de agir, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data da citação, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1124 do STJ.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1124; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão